Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715247-17.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PAULA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DA CONCEICAO PAULA D E S P A C H O Vistos, etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, já observado o disposto no art. 183 do CPC, acerca das preliminares de inovação recursal e de preclusão aventadas nas contrarrazões de ID 69155510. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator